Tribunal: TJBA
Processo: 0107348-16.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA

APELAÇÃO CÍVEL n.
0107348-16.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

EMBARGANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

EMBARGADO: Ecossistema Consultoria Ambiental Ltda

Advogado(s)
:
SAMUEL IEGER SUSS, FERNANDO BUENO DE CASTRO

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. INADIMPLEMENTO DA ADMINISTRAÇÃO. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. LUCROS CESSANTES. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que conheceu e negou provimento à Apelação, mantendo sentença que reconheceu a legalidade da suspensão da execução contratual pela contratada, declarou a rescisão judicial dos Contratos Administrativos nº 013/2006, 023/2006 e 034/2006, condenou a Administração ao pagamento das etapas executadas e não adimplidas e fixou indenização por lucros cessantes em favor da Ecossistema Consultoria Ambiental Ltda. O Embargante alegou omissões quanto aos lucros cessantes, à extinção automática dos contratos, à vinculação dos ajustes ao PRODETUR/BID/Banco do Nordeste, à suposta culpa da contratada, à aplicação do art. 78, XV, da Lei nº 8.666/1993, aos critérios de correção monetária e juros, ao alegado bis in idem e ao prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material quanto às matérias suscitadas pelo Estado da Bahia; e (ii) estabelecer se os Embargos de Declaração podem ser acolhidos para fins de rediscussão do mérito ou de prequestionamento sem a demonstração de vício integrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou ao mero inconformismo da parte vencida.

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a preliminar de ausência de interesse de agir, ao reconhecer que o simples decurso do prazo de vigência dos contratos não afasta o interesse processual da contratada quando subsiste controvérsia sobre obrigações inadimplidas e responsabilidade pela ruptura contratual.

5. A decisão embargada examinou a responsabilidade pelo inadimplemento contratual, assentando que a Administração recebeu etapas executadas, deixou de efetuar os pagamentos correspondentes e não apresentou justificativa técnica formal para recusar as entregas.

6. A incidência da exceção do contrato não cumprido foi expressamente apreciada, com fundamento no art. 78, XV, da Lei nº 8.666/1993, diante do inadimplemento da Administração que inviabilizou a continuidade da execução contratual.

7. A condenação por lucros cessantes foi enfrentada de modo suficiente, com indicação do art. 402 do Código Civil e fixação proporcional da base de cálculo em 15% sobre o valor remanescente dos contratos.

8. A alegada vinculação dos contratos ao PRODETUR, ao BID e ao Banco do Nordeste não afasta a responsabilidade da Administração pelas prestações recebidas sem pagamento e sem recusa técnica formal.

9. Os critérios de correção monetária e juros de mora foram expressamente definidos segundo os Temas 810 do STF e 905 do STJ, com aplicação do IPCA-E e dos juros da caderneta de poupança, respectivamente.

10. Não há bis in idem entre lucros cessantes e consectários legais, pois os lucros cessantes decorrem da frustração da receita contratual, enquanto correção monetária e juros de mora incidem como consectários da condenação.

11. O prequestionamento não dispensa a demonstração de efetiva omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados quando as questões essenciais foram fundamentadamente decididas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2. O interesse de agir da contratada subsiste após o término do prazo contratual quando permanece controvérsia sobre inadimplemento e responsabilidade pela rescisão.

3. A Administração Pública responde por inadimplemento quando recebe etapas contratuais executadas, não realiza o pagamento devido e não apresenta recusa técnica formal.

4. A exceção do contrato não cumprido legitima a suspensão da execução contratual pela contratada diante do inadimplemento da Administração.

5. A indenização por lucros cessantes é devida quando a conduta inadimplente da Administração frustra a receita contratual legitimamente esperada.

6. O prequestionamento em Embargos de Declaração exige a presença de vício integrativo no julgado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei nº 8.666/1993, art. 78, XV; Código Civil, art. 402.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 810; STJ, Tema 905; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2436416/MS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 12.08.2024, DJe 15.08.2024; TRF1, EDAC 1001347-26.2018.4.01.3502, Rel. Des. Fed. Pedro Braga Filho, Décima-Terceira Turma, PJe 23.04.2024; STJ, AgInt no REsp 1819085/SP.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0107348-16.2010.8.05.0001, tendo como Embargante o
ESTADO DA BAHIA
e Embargada a
ECOSSISTEMA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, de acordo com o voto da Relatora.